Tribunal: TJDFT
Processo: 0722681-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, dispondo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração.
2. Pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, especialmente a capacidade econômica da parte litigante.
3. Intimada a comprovar que tem direito à gratuidade de justiça, a postulante juntou aos autos tão somente o número de inscrição no CPF e prints de tela de consulta de restituição do imposto de renda, o que, à toda evidência, não é a própria declaração.
4. Desse modo, à míngua de qualquer esforço comprobatório da situação de hipossuficiência, por parte da postulante, seja na instância de origem, seja nesta instância, em que apenas reproduziu os argumentos ali ventilados, inviável se deferir o benefício pleiteado.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.